Tribunal: TJSP
Processo: 1027552-17.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesões nos ombros, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesões nos ombros, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento administrativo indeferido, conforme entendimento consolidado do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11o, do NCPC, do NCPC.

Recurso de apelação do autor provido. Reexame necessário parcialmente provido. Recurso autárquico não provido. Correção monetária alterada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027552-17.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
ADSON ARAUJO DOS SANTOS, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso autárquico, DERAM PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027552-17.2017.8.26.0554 -Voto no 16667
2
VOTO No 16667
Apelação/Reexame Necessário: 1027552-17.2017.8.26.0554
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Santo André
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Adson Araújo dos Santos
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda parcial e permanente
da capacidade laborativa em decorrência de lesões nos ombros,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Nexo causal comprovado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo “a quo” de
pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento
administrativo indeferido, conforme entendimento consolidado do
STJ.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11o, do NCPC, do NCPC.
Recurso de apelação do autor provido. Reexame necessário
parcialmente provido. Recurso autárquico não provido. Correção
monetária alterada de ofício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 90/95, que julgou
procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se que,
inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.
Em suas razões o segurado sustenta que o benefício é
devido desde 21 de fevereiro de 2018, data do indeferimento do benefício.
Subsidiariamente, entende que o benefício deve iniciar na data da citação. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027552-17.2017.8.26.0554 -Voto no 16667
3
provimento do recurso.
A autarquia, a seu turno, apelou alegando, preliminarmente,
que não houve requerimento administrativo, de modo que falta interesse de agir ao
autor. No mérito, sustenta que continua aplicável a TR para a correção do débito. Afirma,
ainda, que continua aplicável a Súmula 111 do STJ para cálculo dos honorários
advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso.
Ambas as partes não apresentaram contrarrazões.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como preparador de
carrocerias, na empresa Volkswagen do Brasil Indústria de veículos automotores Ltda,
com a adoção de posturas antiergonômicas e com movimentos repetitivos, está
acometido de lesões nos ombros e na coluna vertebral, o que reduziu a sua capacidade
laborativa.
Não há nos autos notícia de emissão de CAT.
O
benefício
de
auxílio-acidente
requerido
administrativamente foi indeferido (fls. 52).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 60/78).
Pela realização do exame físico e análise da documentação
médica acostada aos autos, o perito identificou que o autor apresenta diminuição em
grau mínimo nos ombros e na coluna, diagnosticando o obreiro como portador de
síndrome do impacto e dorsalgia.
Em relação à vistoria realizada, o perito esclareceu que o
requerente trabalha em pé, com alguma movimentação e empenho moderado de força.
No serviço na ponteadeira há frequente movimentação do membro superior e
possibilidade de elevação do braço na altura do tronco superior e no ajuste da porta
traseira há elevação dos braços na altura dos ombros, havendo, portanto, fator
biomecânico desfavorável para o ombro. Destacou, por fim, que no setor de montagem
de fechadura não há fator de risco para os membros superiores ou coluna.
Concluiu o jurisperito que o autor necessita de maior esforço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027552-17.2017.8.26.0554 -Voto no 16667
4
para realizar às suas atividades habituais, apresentado, assim, uma incapacidade parcial e
permanente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se conceder ao
segurado o benefício de auxílio-acidente, acrescido de abono anual, vigente desde a data
da juntada do laudo pericial, que ocorreu em 07/06/2018, com o consequente
pagamento das prestações em atraso acrescidas de juros de mora na forma da Lei
11.960/09 e corrigidas monetariamente pelo INPC. Determinou-se, ainda, que a verba
honorária deverá ser fixada na fase de execução, nos termos do art. 85 do NCPC.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em falta de
requerimento administrativo, visto que o autor formulou pedido, que foi indeferido,
conforme se observa às fls. 52.
No mérito, de fato o segurado faz jus ao recebimento do
benefício concedido, posto que restou reconhecida pela perícia judicial que ele apresenta
limitações nos ombros, que decorrem do exercício de seu labor, conforme comprovou a
vistoria ambiental realizada pelo perito.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027552-17.2017.8.26.0554 -Voto no 16667
5
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação ao termo inicial, considerando que no caso dos
autos não há auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas moléstias, o auxílio-
acidente será devido a partir de 21.02.2018, que é a data do requerimento administrativo
indeferido (fl. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027552-17.2017.8.26.0554 -Voto no 16667
6
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.o
44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS
I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não se
tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto
probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a
concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, § 4o, da Lei
n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal e a redução da
capacidade laborativa ?, não se pode recusar a concessão do
benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de
disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de
Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte
Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ, segundo a qual
"A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia,
não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário." 4. A
expressão "por si só" contida na citada Súmula significa que o
benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em
razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos
elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício
acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara
administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-
acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele
benefício,
ou,
havendo
requerimento
administrativo
de
concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à
data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica
ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de
concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve
corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena
de julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027552-17.2017.8.26.0554 -Voto no 16667
7
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do §11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do segurado
para determinar que o auxílio-acidente será devido a partir de 21.02.2018 (fls. 52), que é
a data do requerimento administrativo indeferido.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios,
uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em percentual, acima do
mínimo legal, e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §§ 3o, 4o, II e 11, do NCPC.
Por outro lado, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
autárquico.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo
no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027552-17.2017.8.26.0554 -Voto no 16667
8
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1027552-17.2017.8.26.0554
Nome do(a) Segurado(a)
Adson Araújo dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
21.02.2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
NuncioTheophilo Neto
Relator